Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-75.2020.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-75.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 042.930.951-10 (APELANTE), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (APELANTE), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1. ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. POSSIBILIDADE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

1.
Conforme inteligência dos Enunciados Orientativos n.º 7 e 8 da TCCR, é de se manter a condenação pelo crime de tráfico de droga, se o Apelante incorreu em qualquer das condutas previstas no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, porque é crime de
ação múltipla
, e o acervo probatório se mostra eficaz e escorado na harmonia dos
depoimentos policiais
com os outros elementos de provas, tais como Relatório de Investigação, Relatório de Extração de Dados de Celulares, Laudo Pericial Provisório e Definitivo do entorpecente, bem como a apreensão de balança de precisão.

2.
Muito embora a pasta base de cocaína possua nocividade extrema, a apreensão de quantia não exorbitante (5,459g) da substância desautoriza a exasperação da pena basilar, porque se mostraria justificada apenas no poder deletério da substância, configurando ofensa ao preceito constitucional da motivação das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Francisco da Silva

foi
condenado
à pena individualizada de
7 anos de reclusão e 1 ano de
detenção
em regime
fechado,
além de
710 dias-multa,
pelo cometimento dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006) e Posse Irregular de arma de fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

Inconformado, pleiteia a
absolvição
no tocante ao delito previsto na Lei de Drogas, sob o fundamento de que as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação, principalmente, porque o corréu isentou-lhe da prática delitiva; se vencido em tal tese, busca a
redução da pena-base
, afirmando que o acréscimo pela natureza do entorpecente foi desproporcional (ID. 73202076).

As contrarrazões do
Ministério Púb
l
ico
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 73215968);
igualmente opinou
a Procuradoria Geral da Justiça, cujo sumário segue em transcrição (ID. 79664970).

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 12, caput da Lei nº. 10.826/03 – pretensão de absolvição do acusado em relação ao delito de tráfico ilícito de droga com subsídio na insuficiência probatória – alternativamente, postulada diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor do réu tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
28 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021